Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-71.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Prescrição decenal. Art. 205 do CC. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos pela autora e pelos corréus. Análise conjunta. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo, mas sem resultado prático. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Prescrição decenal. Art. 205 do CC. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos pela autora e pelos corréus. Análise conjunta. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo, mas sem resultado prático. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Juros remuneratórios. Inexistência, no caso, de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada a justificar qualquer alteração. Abusividade não verificada. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados não são abusivos. Contratação de Seguro e Capitalização Parcela Premiável. Abusividade reconhecida. Venda casada. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento acertado. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos repetitivos. Pretensão de utilização da SELIC para fins de atualização dos valores a serem restituídos. Pleito indeferido. Questão não pacificada nos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Recursos não providos.